Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-77.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Taxas condominiais. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Tema 886 do STJ. Ausência de comprovação de imissão na posse do adquirente e de ciência do condomínio. Instituição financeira que continua a responder pelos débitos. Débito suficientemente comprovado por atas e convenção condominial. Taxa de juros não abusiva. Capitalização inocorrente.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Taxas condominiais. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Tema 886 do STJ. Ausência de comprovação de imissão na posse do adquirente e de ciência do condomínio. Instituição financeira que continua a responder pelos débitos. Débito suficientemente comprovado por atas e convenção condominial. Taxa de juros não abusiva. Capitalização inocorrente. RECURSO DESPROVIDO.